Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança no 1004755-72.2020.8.11.0000
Recorrente: LEVY CAETANO DE FREITAS
Recorrida: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 1018092) interposto por LEVY CAETANO DE FREITAS, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que denegou a ordem (id. 79733488).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso especial foi interposto em 16/04/21 sem recolhimento das custas do recurso e tampouco houve o requerimento de justiça gratuita.
Nesse sentido, a certidão de id. 83974967:
Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e o Recorrente não efetuado pagamento das custas judiciais e nem requereu justiça gratuita.
Ressalta-se que o simples fato de estar representado por Defensor Público, não lhe garante o direito a justiça gratuita, ainda mais quando sequer há o referido pedido.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça